Tribunal: TJMT
Processo: 1018337-79.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018337-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELANTE), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (REPRESENTANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), WANDER MARQUES COSTA - CPF: 945.497.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELANTE), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DA EMBARGANTE E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA EMBARGADA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SOJA – SAFRA GARANTIDA POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) -

SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO EMBARGANTE

- CONSTRIÇÃO EQUIVOCADA - VERBA SUCUMBENCIAL

-

SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA EMBARGADA – APELO DA EMBARGANTE PROVIDO - APELO DA EMBARGADA DESPROVIDO.

Nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser arcados por aquele que deu causa à constrição indevida, conforme Súmula n.º 303 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado concretiza o princípio da causalidade.

Se o embargado deu causa à ordem de constrição equivocada, ainda que não efetivada, oferecendo resistência à pretensão do embargante, quanto à manutenção da constrição,

deve suportar a condenação ao ônus de sucumbência.

Recurso da embargante provido. Recurso do embargado, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto sucessivamente por
Sinagro Produtos Agropecuários
e
AMaggi & Comodities S.A
(atual

AMaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A),

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

nos

autos
da A
ção de Embargos de Terceiro n.
1018337-79.2021.8.11.0041
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para tornar definitiva a ordem de suspensão de arresto de soja

depositada nos armazéns da empresa Nova Agri, em nome da produtora Aline Silva Andrade.

Em razão da sucumbência reciproca, condenou as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitrou em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Inconformados, recorre embargante e embargada. Ambos os recorrentes insurgem-se apenas contra o capitulo da sentença atinente à verba honoraria sucumbencial.

A embargante – Sinagro -, diz que os embargos de terceiro foram manejados visando inibir a constrição judicial requerida pela embargada, em ação diversa, consciente da existência de penhor sobre os bens, devendo o ônus de sucumbência recair exclusivamente sobre a embargada, por ter dado causa à constrição indevida.

Por tais fundamentos, requer seja reformada a sentença para que a embargada seja condenada à integralidade dos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, a embargada AMaggi,

sustenta

que

o manejo dos

Embargos de Terceiro constituiu

medida desnecessária, porque a

embargante não sofreu qualquer prejuízo, vez que o arresto foi frustrado em razão da perda do objeto.

No ponto, assevera que o
produtor Wander Marques Costa, desviou a produção e realizou a entrega dos grãos em nome de Aline Silva Andrade, no armazém da Nova Agri, com o intuito de se eximir das obrigações contraídas com a apelante, fato que motivou o pedido e ordem de arresto dos produtos. O cumprimento da determinação judicial foi frustrado, pois os grãos já haviam sido comercializados, ocorrendo a perda do objeto e por isso a embargante deve arcar com a integralidade dos honorários, face ao principio da causalidade.

Contrarrazões pela embargante no id n. 168530184, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Embargos de Terceiro manejado por Sinagro Produtos Agropecuários S.A, nos autos da ação de execução por quantia certa proposta por AMaggi & LD Commodities S.A (atual AMaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A) na qual relata

que transacionou por meio de operação de ‘Barter’, negociação financeira com a produtora rural Aline Silva Andrade, onde emitiu uma CPR com penhor rural de 1º grau de 14.953 sacas de soja, devidamente registrada em Cartório.

Seguiu narrando que a embargada, embora ciente do penhor de grãos, propôs ação de execução postulando o arresto da quantidade de 3.946 sacas de soja objeto do penhor rural, fato que motivou o manejo dos embargos de terceiro para impedir a constrição dos grãos objetos da CPR.

A tutela provisória de urgência foi deferida para determinar a suspensão dos atos constritivos sobre os grãos objeto dos embargos e a manutenção da soja depositada no Armazém Nova Agri, em favor da embargante.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação e impugnação, o feito foi saneado afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa da embargante. Em seguida, a magistrada
a quo
proferiu sentença de mérito, julgando parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos de terceiro para tornar definitiva a ordem de suspensão da constrição dos grãos depositados em nome da produtora Aline Andrade nos armazéns da empresa Nova Agri, e condenou os litigantes em sucumbência reciproca, distribuindo o ônus na proporção de 50% para cada, e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Não concordando com o édito judicial,
recorre embargante e embargada. Ambas as recorrentes insurgem-se apenas contra o capitulo da sentença atinente à verba honorária sucumbencial. A embargante entende que a embargada deve arcar com a integralidade do ônus de sucumbência por ter dado causa à constrição indevida.

Já a embargada, defende que o manejo dos Embargos de Terceiro constituiu

medida desnecessária, porque a

embargante não sofreu qualquer prejuízo, vez que o arresto foi frustrado em razão da perda do objeto por não ter sido localizado os grãos, e, por isso, deve arcar com o pagamento da verba em razão do principio da causalidade.

Logo a
vexata quaestio
consiste em definir quem deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência nos embargos de terceiro.

Deveras, conforme dispõe a Sumula 303 do STJ “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
”

In casu
, cinge-se que os embargos de terceiro foram manejados objetivando a suspensão da ordem de constrição dos grãos determinada nos autos da ação de execução ara entrega de coisa incerta (autos n. 1015874-67.2021.8.11.0041) , manejada por

Amaggi & LD Commodities S.A

No feito executivo, a exequente, então embargada,

sustentou ser
credora

na obrigação de entrega de 215.238,00kg (duzentos e quinze mil e duzentos e trinta e oito quilos) de soja em grãos, da safra de 2020/2021, avençada para o dia 15.04.2021, que não foi cumprido, porque

o devedor (Wander Marques) entregou a referida soja no armazém da empresa Nova Agri nas unidades dos municípios de Palmeirante/TO e Tupirama/TO, em nome da produtora Aline Andrade, com o intuito de desviar o bem, motivando o manejo do pedido de arresto.

Diante disso, a MMª Juíza, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, aliado a oferta de caução, determinou o arresto e remoção da soja devida.

Sentindo-se prejudicada, a Sinagro Produtos Agropecuários S.A. opôs embargos de terceiro em desfavor da AMaggi,

aduzindo que comercializou insumos agrícolas com a produtora Aline Silva Andrade, de modo que foi emitida em seu favor uma Cédula de Produto Rural (CPR), com penhor de 1º grau, da quantidade de 14.953 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e três) sacas de soja, sendo acordado que a entrega dos grãos seria
realizada nos armazéns da empresa Nova Agri, localizada no município de Tupirama/TO, e que mesmo sabendo de toda a transação, a embargada pleiteou judicialmente o arresto de 3.946,03 (três mil, novecentos e quarenta e seis vírgula três) sacas de soja da mencionada produtora, que é objeto de garantia de penhor rural em favor da embargante. Em forte em tais argumentos, requestou a suspensão das medidas constritivas sobre a soja objeto dos embargos e a manutenção do deposito em seu favor.

Logo da narrativa fática é indubitável que a embargada foi quem deu causa ao manejo dos embargos de terceiro, porquanto, requestou a constrição de grãos vinculado em obrigação posta em Cédula de Produto Rural emitida em favor da embargante.

Tal fato foi bem delineado no voto condutor do RAI n. 1010836-03.2021.8.11.0000 ,

no qual a embargada pretendia a reforma da decisão que manteve a suspensão da ordem de construção. Confira:

“
Digo isso, porque a probabilidade do direito da agravada está alicerçada nos documentos apresentados juntos com a inicial dos embargos de terceiro, quais sejam, a CPR n. 62-003/2021 emitida pela produtora Aline Silva Andrade em seu favor (id. 56323312 – pág. 02/07 – autos de origem), a certidão de registro de penhor da referida CPR (id. 56323312 – pág. 01 – autos de origem), as notas fiscais de remessa da soja em questão (id. 56323313 a id. 56323317, id. 56323319 e id. 56323336), o contrato de compra e venda n. 12.626 firmado entre a aludida produtora e a NOVAAGRI (id. 56323340) e o instrumento particular de cessão de crédito à embargante (id. 56324743), que demonstram, ao menos nesta quadra inicial, que a soja arrestada no armazém da empresa NOVAAGRI, face a r. decisão proferida nos autos do feito executivo, foram entregues pela produtora alhures, em cumprimento à obrigação posta na CPR firmada entre as partes.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravada, tendo em vista que, prima facie, está sofrendo constrição sobre a soja de sua propriedade, sendo temerário aguardar a resolução do mérito da demanda, consoante exegese dos arts. 674 e 678, ambos do CPC (...)”.

Dessa forma a embargada deu causa à constrição (arresto), ainda que este não tenha sido efetivado, por impossibilidade fática, porque quando do cumprimento da ordem constritiva os grãos já haviam sido comercializados,

é certo que

a determinação do arresto dos grãos foi fundamentada no inadimplemento contratual aliado à desvio do produto.

Demais disso, a embargada ofereceu resistência ao pedido do embargante, ancorado na má-fé do devedor em ocultar o produto e apenas requestou a conversão da ação em execução por quantia certa, à mingua da localização de grãos para arresto.

Logo, a alegação de inocorrência de prejuízo, devido a ausência de ato concreto de constrição, não afasta o ônus pela afetação equivocada de bens de terceiro estranho à lide executiva.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
EMBARGOS DE TERCEIROS PROCEDENTES - CONSTRIÇÃO INDEVIDA SOBRE PERCENTUAL DE IMÓVEL ARREMATADO PELA EMBARGANTE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRETENSÃO RESISTIDA PELO EMBARGADO
- SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.” (Súmula 303 do STJ. CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004, p. 411).

Por ação exclusivamente do Banco em oferecer imóveis de terceiros à penhora na demanda executiva é que os Embargos de Terceiros foram intentados.
Se tivesse tomado as devidas medidas de cautela e cuidado, a ação não existiria. Com a procedência dos Embargos é que se obteve êxito na liberação da matrícula.

Portanto, simples a conclusão de que o banco deu causa ao ajuizamento da ação, que não pode ser confundida com a ausência de apresentação de defesa. O que fez antes do ajuizamento dos embargos de terceiro foi causa do seu ajuizamento.

Se o exequente tivesse procedido a atualização da matrícula do imóvel antes do pedido de constrição teria constatado o registro da arrematação de 50% do bem pela embargante e, por consequência, não sofreria o ônus de sucumbência”.
(RAC n. 0000884-43.2019.8.11.0014, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.08.23 – negritei)

“
APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA EM EXECUÇÃO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303 DO STJ – DEVER DA PARTE EMBARGADA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SEGUNDO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – TEMA N. 1.076 DO STJ – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Informado nos autos que na Execução foi determinada a desconstituição da penhora sobre o imóvel em discussão nos Embargos de Terceiro em virtude de acordo firmado entre as partes, ocorre a perda superveniente do objeto destes últimos, que, por consequência, devem ser extintos.

“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. (Súmula n. 303 do STJ).

É indevida a constrição se a parte que indicou o imóvel sabia que era de propriedade de terceiro, a quem já o havia vendido anteriormente
. (...)”
( RAC n. 1002035-38.2021.8.11.0020, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.07.23 - negritei)

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 do E. STJ). De acordo com entendimento pacífico do C. Tribunal da Cidadania,
a apresentação de contestação pela parte embargada, insistindo na manutenção da constrição, mormente quando demonstrado de modo idôneo o direito da embargante, corresponde a resistência capaz de atrair o ônus da sucumbência. Questão enfrentada no REsp 1.452.840/SP, julgado pela a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872).
Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada exclusivamente para inverter o ônus sucumbencial. RECURSO PROVIDO”
. (TJ-SP. RAC n. 10041059320218260510, 31ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Rosangela Telles, J. 14.03.22 - negritei)

Desta feita a sentença merece reforma para impor à embargada a integralidade do ônus de sucumbência.

Posto isso, conheço de ambos os recursos, para
DAR

PROVIMENTO
a

apelação

da embargante, e, lado outro,

NEGO PROVIMENTO
ao apelo da embargada.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023